Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726577-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA FILHO APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões pela ré/apelada POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Id. 19651115 – pp. 1/17), intime-se a parte autora/apelante para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora